Tribunal: STF
Processo: RHC 268267
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no HC 1.003.323/SP.
Consta dos autos que o Juízo de origem homologou a prática de falta disciplinar de natureza grave atribuída ao recorrente. Por consequência, o Juízo das Execuções Penais declarou a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena, para fins de progressão de regime (eDOC. 9).
Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo em Execução Penal, sem êxito. O acórdão foi proferido em 31.7.2019. (eDOC. 12).
Os embargos infringentes foram rejeitados. (eDOC. 18).
Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu; contudo, concedeu parcialmente a ordem para determinar a reabertura do prazo a fim de que a defesa pudesse impugnar o acórdão que apreciou os embargos infringentes (eDOC. 51). Interposto Agravo Regimental, a Turma negou-lhe provimento (eDOC. 83).
Nesta Corte, o recorrente requer o “recebimento, processamento e julgamento do presente RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL pelo Colegiado desta Egrégia Turma, e considerando não ter transitado em julgado os embargos infringentes para Defesa, e não ter comprovação nos autos da sua intimação, temos que o prazo para interposição de recurso em face do v. acórdão proferido em sede de embargos infringentes encontra-se em aberto desde 28/06/22, e o considerando o tempo decorrido entre a data da sentença homologatória (que foi prolatada no prazo legal), trânsito em julgado dela para o MP (em 16.04.19), que ultrapassa 6 anos, seja PROVIDO o Recurso para conhecer da prescrição superveniente da falta disciplinar.” (eDOC 89)
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (eDOC. 112).
É o relatório.
Decido.
O presente é manifestamente inadmissível.
Isso porque o recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida; apenas copiou e editou as mais de sessenta laudas das razões da petição inicial,  de modo a violar o princípio da dialeticidade recursal. Veja-se:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal. Execução penal. Falta disciplinar grave . 3. Petição do recurso ordinário é cópia integral da inicial do habeas corpus impetrado no Tribunal Superior. Violação ao princípio da dialeticidade. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no RHC 233.273, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2024);

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido formulado na petição inicial é distinto daquele formulado no presente agravo. Não conhecimento. 3. Violação ao princípio da dialeticidade recursal. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 235.171, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.3.2024);

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas na petição inicial. 4. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 235.549, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 28.2.2024).

Veja-se, por exemplo, que o STJ concedeu a ordem para a reabertura de prazo quanto à intimação do acórdão proferido no Tribuna de Justiça, mas o recorrente insiste na mesma tese sobre a qual já houve resolução. 
Ademais, não se verifica teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício.
No tocante à prescrição, transcrevo trechos do acórdão do Tribunal de origem: 

“Não é a hipótese do reconhecimento da prescrição da falta disciplinar com fundamento na Lei nº 8.112/90. 
A vetusta tese trazida à baila pela Defensoria Pública, a respeito da aplicação analógica do prazo prescricional contido na Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, há muito foi superada pela jurisprudência, restando consolidado o entendimento de que, ausente previsão legal específica na Lei de Execuções Penais quanto à prescrição da falta disciplinar, deve ser aplicada a regra geral contemplada pelo Código Penal.
Deste modo, aplica-se por analogia o disposto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, utilizando como parâmetro o menor prazo prescricional previsto em sua sistemática, que é de três anos. 
[...]
E não decorreu lapso superior a três anos entre a data da falta disciplinar, ocorrida em 17 de dezembro de 2017, e a data de sua homologação judicial, em 05 de abril de 2019. 
Tampouco há que se falar em ausência de fundamentação na decisão judicial, pois apesar de sucinta, foram reconhecidos como válidos os elementos produzidos no procedimento disciplinar, resultando na conclusão da prática de falta disciplinar de natureza grave por parte do agravante” (pg. 3-4 do acórdão).

Desse modo, os prazos da prescrição penal encontram-se regulados no art. 109 do Código Penal, e dele deve ser extraído também o lapso aplicável à sanção pelo cometimento de falta grave na execução penal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. ART. 109, VI, COMBINADO COM ART. 111, III, DO CÓDIGO PENAL. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - Diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal. II - Abandonar o cumprimento do regime imposto configura infração permanente, aplicando-se as regras do art. 111, III, do Código Penal. III - Ordem denegada”. (HC 92.000, rel. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 30.11.2007)

“Habeas corpus. 2. Execução penal. Falta grave (fuga). 3. PAD não homologado, ao fundamento de não ter sido observado o prazo máximo de conclusão previsto no Regimento Disciplinar Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul (prazo de 30 dias). 4. A jurisprudência do STF é no sentido de que, diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal (HC 92.000/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 30.11.2007). 5. Quanto ao prazo de 30 dias para o encerramento do PAD, esta Corte já considerou que compete privativamente à União legislar sobre direito penal (HC 97.611/RS, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe 7.8.2009). 6. Ordem denegada”. (HC 114.422, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2014)

E, ao contrário do que sustenta a defesa, não há que se falar em contagem de prazo prescricional após a decisão homologatória da falta disciplinar, uma vez que tal decisão homologatória produz efeitos imediatos. Nesse mesmo sentido, cito o HC 251.838 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/3/2025:

“[...]
3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que, “diante da ausência de norma específica quanto à prescrição da infração disciplinar, utiliza-se, por analogia, o Código Penal, qual seja, o art. 109 do CP” (HC 92.000/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 30/11/2007). E, nesse exame, “não há de se cogitar de prescrição após a decisão homologatória da falta, pois é certo que [...] a decisão homologatória apresenta efeitos imediatos” (HC 229519 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/9/2023)”.

Assim, à luz do prazo prescricional de três anos (art. 109, VI, do Código Penal), contado da data do fato (17/12/2017) até a decisão de homologação do procedimento administrativo disciplinar (5/4/2019), afasta-se a ocorrência de prescrição. 
Quanto ao pedido de absolvição, cito trechos do acórdão impugnado:

“Quanto à alegação de fragilidade probatória para o reconhecimento da falta disciplinar grave, verifica-se que o impetrante pretende o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável na via estreita do habeas corpus. 
O Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo em execução penal e os embargos infringentes, expressamente abordou a robustez das provas, concluindo pela suficiência probatória para a homologação da falta disciplinar. A revisão dessa conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de fatos e provas, providência incompatível com a via eleita. 
Nesse contexto, não se vislumbra flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem para absolver o paciente da falta disciplinar grave” (p. 7 do acórdão).

Por oportuno, esta Corte possui o entendimento de que o reconhecimento de atipicidade da falta grave é inviável pela via do habeas corpus. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (HC 246154 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje. 16.10.2024).

No que se refere à alegação de que a defesa não participou presencialmente de todos os atos praticados no procedimento administrativo disciplinar, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente